Tribunal: TJDFT
Processo: 0729963-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729963-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA AGRAVADO: LIDIA LISBOA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de vinte por cento (20%) dos rendimentos da agravada. Diante da ausência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (id 29134629). Diante da existência de acordo firmado entre as partes, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, oportunidade em que o agravante apresentou petição para defender a necessidade de suspensão do agravo de instrumento até que o início do pagamento acordado. Ao contrário do que defende o agravante, verificada a existência de acordo firmado entre as partes, caracteriza-se a perda do objeto do recurso, por se tornar desnecessário o provimento jurisdicional. Eventual descumprimento do acordo deverá informado ao Juízo de Primeiro Grau e possibilitará a interposição de novo recurso. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator